Tribunal: TJDFT
Processo: 0708323-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0708323-78.2023.8.07.0000 Agravante(s) Espólio de Orlando Norton de Meneses, representado por Zulmira Norton Sarmento Agravado(s) Marly Ana de Freitas Menezes Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Espólio de Orlando Norton de Meneses, representado por Zulmira Norton Sarmento, contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 149374760 do processo de referência) que, na ação de extinção de condomínio ajuizada por Marly Ana de Freitas Menezes em desfavor do agravante, processo n. 0701975-57.2022.8.07.0007, indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado por sua representante legal, fazendo-o nos seguintes termos: Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça à parte ré, uma vez que os documentos juntados aos autos (id. 147740033 e 147740034) demonstram que a parte possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento. Intime-se a parte ré para se manifestar acerca da petição de id. 149236366, no prazo de 15 (quinze) idas. Vinda manifestação, intime-se a parte contrária, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, tornem os autos conclusos. Inconformado, o réu interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 44463727), faz breve histórico sobre o processo originário. Sustenta não possuir condições de arcar com os custos da demanda sem prejuízo do próprio sustento. Defende que a decisão deve ser reformada em sua inteireza. O agravante deixou de recolher o preparo, haja vista ser o objeto do recurso a gratuidade de justiça. Indeferida a gratuidade judiciária, liminarmente, o agravante foi intimado para recolher o preparo, sob pena de deserção (Id 44646878). Comprovante de pagamento do preparo e guias de custas apresentados (Id 44761729). É o relato do necessário. Decido. Superada a deserção, pelo pagamento do preparo, o presente recurso deve ser admitido, porquanto cabível e tempestivo. ADMITO, portanto, o processamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora